Tribunal: TJMT
Processo: 1018964-80.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018964-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Decretação de Ofício, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), JOSE DAS GRACAS VINHAL - CPF: 170.276.916-04 (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), MATIAS TOLEDO DE MELO JUNIOR - CPF: 036.487.061-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 174 DO CTN – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O descumprimento de obrigação acessória ensejou a constituição do crédito tributário (multa), por lançamento de ofício, iniciando-se o prazo prescricional da data da notificação de lançamento.

2. A Execução fiscal ajuizada antes do prazo previsto no art. 174 do CTN, afasta a alegação de prescrição.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DAS GRAÇAS VINHAL, em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito, proferida pelo Juízo da 1º Vara da Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação 1403-11.2016.811.0018, (cód. 78626) ajuizado pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Irresignado, o Agravante alega, que foi inscrito em dívida ativa por infração, caracterizada pela omissão de entrega de arquivos no SINTEGRA.

Sustenta que, “
o ICMS é lançado por homologação, e os fatos geradores ocorreram em 2009, e a ação de execução fora interposta em 2015, diante da inércia do fisco, o agravante/executado possui um grave risco de dano ao seu patrimônio indevidamente
, (...)”
(sic. ID 2976601)

Assevera que a multa, pela ausência de prestação de contas, não tem caráter tributário, conforme determina o artigo 3º, do CTN.

Afirma que, em relação às multas administrativas, é aplicável o Decreto Lei nº 20.910/32, com prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Sustenta que a prescrição deve ser pronunciada, vez que a data da constituição dos créditos se deram no ano de 2008, o ajuizamento da ação executória, em data de 06 de maio de 2016, ultrapassando o prazo prescricional, previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20910/32.

Verbera ainda, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, se dá no momento em que o crédito se torna exigível, no dia seguinte ao vencimento da obrigação e inadimplência do devedor.

Aduz que a probabilidade do direito está no fato de que o crédito tributário já deveria estar extinto pela ocorrência da prescrição, ocorrido mais de cinco (5) anos entre a data do vencimento (2008) e a data da inscrição da CDA (2015), quanto ao perigo de dano, a exigibilidade do crédito não será suspensa e a execução irá prosseguir.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Des. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

De início, convém destacar que o Código de Processo Civil elegeu a ação incidental de embargos como única via para que o devedor impugne o processo executivo, condicionando-o ao depósito ou à penhora.

Contudo, exatamente por essa exigência de garantia do juízo, por criação jurisprudencial e doutrinária, surgiu a exceção ou objeção de pré-executividade, como meio de assegurar ao devedor exclusivamente o exame dos pressupostos processuais, ao argumento de que se trata de matéria declarável de ofício pelo julgador.

Assim, o incidente em tela nada mais é do que uma simples petição dirigida ao juiz da causa suscitando matérias que podem ser reconhecidas
ex offício
.

O MM. Juiz do feito rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“(...)Assim, da análise detida dos autos, é possível verificar que seu fato gerador até a data da constrição definitiva do crédito, não ultrapassou o período superior de 05 anos, não podendo se falar em decadência tributária.

Outrossim, no tocante a prescrição do crédito tributário, esta é a perda do prazo estabelecido em lei para ajuizamento da ação pelo titular da pretensão, a partir da lesão ao direito.

O art. 189 do Código Civil assim preceitua, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Ademais, o art. 174 e art. 210, ambos do CTN, assim dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Desta maneira, da análise detida dos autos de execução fiscal em apenso, a constituição definitiva do crédito operou-se 05/09/2012, e a ação foi proposta em 06/05/2016, tendo sido despachado a exordial em 17/05/2016.

Portanto, da data da constrição definitiva do crédito até a data do ajuizamento da ação, com o consequente despacho determinando a citação da parte executada, verifica-se que não se ultrapassou o período superior de 05 anos, não podendo se falar assim em prescrição tributária.

Ante o exposto, CONHEÇO da objeção de pré-executividade manejada, e no mérito REJEITO-A.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Outrossim, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC. (...)” (id. 28114497)

Com efeito, os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.

Verifica-se aa CDA que a infração versa sobre obrigação acessória, não se tratando de lançamento por homologação, e sim de lançamento realizado de ofício – multa acessória pela omissão de entrega de arquivos do SINTEGRA.

Destarte, o prazo prescricional, no caso do lançamento de ofício, tem início com a notificação ao contribuinte do lançamento do crédito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com o despacho que ordenou a citação do devedor, nos termos da redação do artigo 174, I, do CTN.Não decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do crédito executado e o despacho inicial que ordenou a citação da parte executada, não há que se falar em prescrição do crédito tributário. (TJ-MT - AI: 10027874120198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

AGRAVO INTERNO – CONTRARRAZÕES EM REEXAME NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O reexame necessário é, em verdade, em sua natureza condição de eficácia da sentença. Assim independe de pedido ou contrarrazões. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. (AgR 156284/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Dos elementos constantes nos autos, a única evidência que temos é a data da constituição do crédito - 05/09/2012, trazida no extrato da SEFAZ/MT juntado com a CDA (Id 28114499 – p. 4), e sendo a ação proposta em 06/05/2016, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos, interrompeu-se o lapso prescricional, permanecendo hígido o título executivo.

Desta forma, exatamente como anotado na decisão recorrida, não há que se falar em acolhimento da exceção apresentada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão como proferida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020